Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715785-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE GOMES BARBOSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC D E S P A C H O Por meio da petição de ID 74012282, o escritório de advocacia MARCELO MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, representado por seu sócio Marcelo Miranda, OAB/SC no 53.282, informa a renúncia ao mandato conferido por ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, requerendo a exclusão deste patrono dos autos. É o relato do essencial. Consoante o art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma da lei, a comunicação da renúncia ao mandante, possibilitando a regularização da respectiva representação processual. Assim, nos termos do §1o do aludido dispositivo, o advogado renunciante continua a representar o mandante nos 10 (dez) dias seguintes à notificação da renúncia, desde que necessário para evitar prejuízo. No caso, o escritório de advocacia postulante informa sua renúncia aos poderes outorgados, todavia, não anexa aos autos satisfatória documentação probatória da efetiva notificação. Com efeito, a documentação apresentada com a petição de renúncia ao mandato (ID 74012283) não esclarece qual seria o representante da ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, tampouco os respectivos endereços eletrônicos indicados para o recebimento da aludida notificação encaminhada pelo escritório de advocacia representante. Se não bastasse, não consta clara confirmação de recebimento do e-mail de ID 74012283 (pág. 01) por parte da associação representada. Com efeito, a adequada cientificação da renúncia do mandato ao outorgante é ônus do advogado, sendo certo afirmar que a notificação deve ser demonstrada de maneira segura nos autos, para salvaguardar a parte de eventuais prejuízos advindos da falta de representação processual, conforme pacífico entendimento do colendo STJ, a seguir exemplificado: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO MANDANTE. ÔNUS DO PATRONO. [...] 3. "É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003,p. 209)" - AgInt no RESP 1.494.351/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 22.8.2020. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.024.287/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) Na hipótese, rememore-se, nenhum documento foi trazido aos autos para comprovar a inequívoca ciência da parte interessada sobre a renúncia do mandato conferido ao escritório de advocacia que a representa. Assim, intime-se a parte peticionária para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias e de forma inequívoca, a notificação da parte acerca da renúncia ao mandato (art. 112 do CPC), sob pena de, não considerado perfectibilizado o ato de renúncia, ocorrer o regular prosseguimento do feito com a manutenção do(s) patrono(s) já cadastrado(s). Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator